Tribunal: TJDFT
Processo: 0716997-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE EXECUTIVA. FRACIONAMENTO. INVIABILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.142 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. É inviável a execução de honorários advocatícios arbitrados em ação coletiva no bojo de execuções individuais. É ônus do advogado que atuou na ação coletiva propor o cumprimento da sentença em relação aos honorários advocatícios nela fixados no Juízo em que ela tramitou.

2. O fracionamento dos honorários advocatícios em execuções individuais contra a Fazenda Pública viola o art. 100, § 8o, da Constituição Federal, conforme restou decidido no Tema de Repercussão Geral n. 1.142 do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo de instrumento desprovido.